Tribunal: TJDFT
Processo: 0723154-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PENHORA. POSSE ANTERIOR DE BOA-FÉ COMPROVADA.
1. É cabível a oposição de embargos de terceiro por aquele que, amparado por escritura pública de compra e venda relativa ao imóvel, comprova a posse de boa-fé anterior ao ato de constrição que pretende desconstituir.
2. Negou-se provimento ao apelo.